Tribunal: TJDFT
Processo: 0716479-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO E DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE A ANS.
I – A Resolução Normativa no 558/2022 da ANS dispõe que quando verificado indícios de fraude, pela omissão de doença preexistente na Declaração de Saúde, deve a Operadora de plano de saúde comunicar a omissão por meio de Termo de Comunicação ao Beneficiário e solicitar a abertura de processo administrativo perante a ANS, sendo vedada a rescisão unilateral do contrato coletivo até a publicação do encerramento do processo administrativo.
II - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar à ré que restabeleça de imediato os serviços previstos no plano de saúde contratado pelas autoras, mediante a contraprestação pecuniária atualmente paga.
III - Agravo de instrumento desprovido.